Tribunal: TJMT
Processo: 1033024-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033024-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WILSON DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 559.271.491-20 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Contrato de Financiamento, deferiu tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel dado em garantia real em contrato de financiamento, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (ii) aferir a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o leilão do imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, condições verificadas no caso concreto. 4. Constatada a existência de contrato de financiamento com previsão de seguro prestamista e a negativa da seguradora sob a alegada existência de vício no negócio jurídico, cabe à seguradora demonstrar a inexistência da obrigação indenizatória. 5. Quanto à tutela de urgência, verificou-se a presença do fumus boni iuris, ante os documentos que comprovam a contratação do seguro, e do periculum in mora, diante da iminência da expropriação do imóvel objeto da lide. 6. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência, que admite a suspensão de leilão extrajudicial quando pendente a discussão sobre a obrigação de quitação por meio do seguro prestamista.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É admissível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, sendo justificável a suspensão de leilão extrajudicial quando pendente discussão sobre a obrigação de quitação do contrato por seguro prestamista."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 373, §1o, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.873.741/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/02/2021; TJ-MT, AI 1402803-68.2017.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 31/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Contrato de Financiamento n. 1009291-66.2024.8.11.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão do imóvel, objeto de garantia real da apólice de seguro n. 8482/1940289/140947.

Relata a parte Recorrente que a controvérsia teve origem em ação proposta pelo Recorrido, na qual pleiteia o pagamento de seguro prestamista contratado pelo seu filho, falecido, Gilson dos Reis Fernandes, visando quitar contrato de empréstimo, além da suspensão do leilão do imóvel situado na Rua Duque de Caxias, no 323, no município de Nortelândia-MT.

Alega que há indícios de fraude na contratação do seguro e que a autoridade policial, que investiga a morte de Gilson dos Reis Fernandes, recomendou a suspensão do pagamento de indenização securitária.

Argumenta que há inconsistências nas alegações do Agravado, pois o falecido possuía renda incompatível com os contratos firmados e que sua genitora, declarou em certidão de óbito que ele não deixou bens a inventariar.

Sustenta, que o juízo determinou a inversão do ônus da prova, sem fundamentação adequada quanto à hipossuficiência do Autor, ora Agravado, e que a medida afronta o artigo 373, §1o, do CPC.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, pugnou pela revogação da tutela de urgência, com o devido prosseguimento do leilão extrajudicial, bem como pleiteou pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova,

mantendo-se a distribuição da carga probatória, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Contrato de Financiamento n. 1009291-66.2024.8.11.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão do imóvel localizado na Rua Duque de Caxias n. 323, no Município de Nortelândia, objeto de garantia real da apólice de seguro n. 8482/1940289/140947.

Consta dos autos que Wilson de Andrade Fernandes, ora Agravado, ajuizou a sobredita ação em face de Banco Santander S/A e Zurich Santander Brasil Seguros S/A, alegando que seu filho, Gilson dos Reis Fernandes, contratou dois financiamentos imobiliários com o Banco Santander, com seguro prestamista, para cobrir o saldo devedor em caso de falecimento, que são os seguintes:

1) Cédula de Crédito Bancário no 0010385507 no valor de
R$ 179.988,82 (cento e setenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos
) com
garantia real de um imóvel, consistente em uma residência unifamiliar, localizada na Rua Duque de Caxias, n. 323, no Município de Nortelândia-MT, firmado em 08/08/2023;

2) Contrato de Compra e venda no 0010402606 formalizado junto a referida instituição bancária no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais),
com alienação fiduciária de imóvel residencial, situado na Avenida Mato Grosso, n.76-N, lote n. 179, quadra n.35, Centro, no Município de Arenápolis-MT, firmado em 03/11/2023.

Relatou que, em 07/02/2024, Gilson veio a falecer, razão pela qual, o Autor, seu genitor, solicitou a quitação dos contratos junto à seguradora que, contudo, recusou o pagamento, alegando vício no negócio jurídico.

Afirmou que, diante da negativa da seguradora, bem como do inadimplemento contratual, foi designado o leilão do imóvel, garantido em um dos contratos (Cédula de Crédito Bancário no 0010385507), para o dia 25/10/2024.

Diante disso, pleiteou o pagamento da obrigação pela seguradora, para quitar os contratos, bem como indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, postulou, liminarmente, a suspensão do leilão marcado para a 25/10/2024.

A Magistrada singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão e a inversão do ônus da prova, conforme trecho da decisão, abaixo transcrito:

“[...] DA INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA.

O instituto da inversão do ônus da prova figura no rol de direitos básicos do consumidor, se prestando a conferir tratamento isonômico para a parte que se encontre em nítida desvantagem na relação jurídica e processual.

A hipossuficiência do consumidor deve ser aferida não apenas sob o aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua incapacidade técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar determinados fatos. Nessa esteira, colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Inicialmente, é necessário destacar que a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a transcrição se faz oportuna: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica.

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)

Portanto, em face da nítida hipossuficiência técnica e financeira do autor em relação à requerida, cabível a inversão do ônus da prova.

DA TUTELA DE URGÊNCIA.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, e está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou antecipadas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

Por isso, para a concessão dos efeitos da tutela requerida, como consta na redação do art. 300, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, por tratar-se de juízo de cognição não exauriente, recomenda-se cautela e um mínimo de probabilidade de direito.

A probabilidade do direito, nesta análise inicial, restou caracterizada nos autos haja vista o autor ter juntado nos autos o contrato de no 0010385507 (ID 173061861), onde consta o nome de Gilson dos Reis Fernandes, como contratante, devidamente assinado por ele, bem como mais duas testemunhas, com reconhecimento de firma em cartório

De igual forma, consta nos autos em ID 173061868 a apólice de seguro de no 8482/1940289/140947, em que consta como proponente Gilson dos Reis Fernandes, bem como a descrição do endereço do imóvel informado na inicial.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também está demonstrado, na medida em que, o imóvel dado em garantia real quando da elaboração da apólice de seguro discutida nestes autos, encontra-se na iminência de ser leiloado, conforme demonstrado na inicial, e em ID 173062826.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a SUSPENSÃO do leilão do imóvel localizado na Rua Duque de Caxias no 323, no município de Nortelândia com área de 203,11 m2, objeto de garantia real da apólice de seguro 8482/1940289/140947, anunciado pela empresa de leilões Zukerman com data de 25-10-2024, no, sob pena de pagamento de astreintes que desde já fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dias de descumprimento até o limite de 300.000,00 (trezentos mil reais). [...]

Contra essa decisão, recorre a parte Requerida.

A análise do mérito do presente Recurso consiste em analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como verificar se foram, ou não, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, pleiteada na ação de base.

Da inversão do ônus da prova

Primeiramente, há que se destacar que no caso é aplicável a legislação consumerista, decorrente das regras constantes nos artigos 2o, caput, e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.(...)

Art. 3o (...)§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Dessarte, é possível a inversão do ônus da prova quando caracterizada a verossimilhança das alegações
ou

a hipossuficiência do consumidor, de acordo com o art. 6o, VIII:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Contudo, a inversão do ônus probatório, não é medida automática após o reconhecimento da relação de consumo, de forma que somente poderá ocorrer quando presentes os pressupostos que a justificam, “a critério do juiz”, conforme expresso no dispositivo legal acima transcrito.

Na espécie, verifica-se que Gilson dos Reis Fernandes, quando da contratação dos empréstimos, apresentando como garantia real, um imóvel em cada um deles, contratou também o “Seguro Crédito Pessoal – Imóvel como Garantia” (253481688 - Pág. 1) e “Seguro Habitacional Santander” (id. 253481686 - Pág. 1), com previsão de cobertura do capital segurado em caso de morte ou invalidez permanente.

O segurado faleceu em 07/02/2024, tendo a parte Requerida negado o pagamento de indenização na esfera administrativa, ao argumento da existência de vício no negócio jurídico (id. 253481699)

De fato, denota-se dos autos que foi sugerida a suspensão do pagamento de eventuais prêmios relativos a contrato de seguro, por ventura firmado pelo falecido, pela Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta, pois não foi descartada nenhuma linha investigativa sobre a ocorrência da morte (id. 253481691 - Pág. 1)

No entanto, tais circunstâncias ainda não estão esclarecidas, sendo, portanto, verossímil a alegação do autor, acerca da obrigação da seguradora em quitar o contrato e, por consequência, suspender o leilão do imóvel.

Assim, havendo verossimilhança nas alegações da parte autora, é cabível a inversão do ônus da prova.

Ademais, nesse sentido, o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A relação articulada entre as partes é colhida pelo microssistema tuitivo do Código de Defesa do Consumidor. Verificam-se, à luz do caso concreto e da teoria finalista, todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam os institutos do consumidor e do fornecedor, plasmados nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90. Súmula n.o 297 do STJ. 2. Não prospera a alegação de inaplicabilidade do instituto da inversão do ônus da prova previsto na legislação consumerista em favor da consumidora, parte mais vulnerável da contenda.
3. O contrato de seguro igualmente ostenta a natureza de prestação de serviços, o que atrai a aplicação do disposto no art. 14, § 3o, do CPDC que determina a inversão do ônus da prova, cabendo ao prestador de serviços a prova de que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Trata-se de inversão ope legis do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00652930920238190000 202300291413, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 26/10/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 27/10/2023) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANTIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – SEGURO DE VIDA - FALECIMENTO - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA No 616 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - A corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pagamento da indenização securitária, bem como de eventuais danos extrapatrimoniais do inadimplemento do pacto securitário, pois não possui qualquer obrigação quanto à satisfação desta, sendo mera intermediária na transação, logo, não responde por relação jurídica que não lhe diz respeito.

2 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

3 - Em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, materializado no verbete sumular, "O contrato de seguro de vida tem expressiva relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser precedida de interpelação do segurado para sua constituição em mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da Súmula 616/STJ." (Resp 1838830/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, Dje 26/08/2020) 2 – Se a seguradora não se atenta ao seu dever de constituir o segurado em mora, é responsável pela indenização securitária ainda que o falecimento tenha ocorrido no período de inadimplência do contrato.

4
- Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

5- A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007). (N.U 1007231-69.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) (destaquei)

Com efeito, conclui-se que a seguradora detém melhores condições de comprovar que não há obrigação de indenizar, o que justifica a inversão do ônus probatório no caso.

Ademais, ainda que não houvesse a determinação pela inversão do ônus da prova, caberia a parte Requerida tal comprovação, pois ao alegar pela negativa da cobertura securitária, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Diante disso, o recurso não comporta provimento quanto a este ponto.

Da tutela de urgência

Quanto a análise da concessão da liminar pelo juízo de origem, verifico que a razão não acompanha a parte Recorrente.

Sabe-se que para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a demonstração da presença concomitante dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, em 08/08/2023, Gilson dos Reis Fernandes, celebrou contrato com o Banco Santander, denominado de “Cédula de Crédito Bancário n. 0010385507 - Alienação Fiduciária de Imóvel”, localizado na Rua Duque de Caxias, n. 323, no Município de Nortelândia -MT, no valor de R$ 179.988,82 (cento e setenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos). (id. 173061861, dos autos da ação de base n.
1009291-66.2024.8.11.0007).

Na ocasião, contratou o seguro prestamista denominado “Seguro Crédito Pessoal – Imóvel Como Garantia”, no qual consta expressamente, a cobertura contratada em caso de falecimento, relativa ao capital segurado, no valor do empréstimo, qual seja, R$179.988,82. (id. 253481688 - Pág. 1). Veja-se:

Assim, denota-se que tais fatos e documentos demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo autor, pois, a princípio, uma vez ocorrido o falecimento do segurado, deveria ocorrer a quitação do contrato.

Quanto ao perigo de dano, verifico que igualmente restou comprovado, uma vez que é iminente o risco da expropriação do imóvel, enquanto o Agravado sustenta e postula a obrigação da seguradora em efetuar o pagamento do capital segurado, em razão do falecimento do contratante.

Oportuno registrar que não passa desapercebido o fato de que a seguradora negou a cobertura contratual, ao argumento da existência de possível vício no negócio jurídico (id. 253481699), pois conforme consta dos documentos acostados aos autos, a morte do segurado ainda se encontra em investigação, tendo em vista os indícios de homicídio que, eventualmente, poderia ter relação com os contratos por ele celebrados.

Ademais, não há informação nos autos, acerca do encerramento e/ou arquivamento do inquérito policial e nem mesmo da existência e/ou arquivamento de eventual ação penal.

Dessa forma, permitir o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel, em questão, mostra-se prematuro, já que há várias nuances e questões a serem esclarecidas sobre o falecimento de Gilson e, por consequência, no pagamento do capital, relativo ao seguro pois, somente após a devida apuração dos fatos, será possível concluir-se pela obrigação da seguradora.

Noutras palavras, a alienação extrajudicial do bem revela-se prematura, sendo prudente a suspensão do leilão até que se esclareça a responsabilidade da seguradora.

Frise-se que a suspensão do leilão não configura situação irreversível, podendo eventuais prejuízos ser compensados mediante posterior reparação.

Veja que, em casos análogos, nesse sentido tem entendido os Tribunais Pátrios, como se vê do julgado abaixo, em que se concluiu pela necessidade da suspensão do leilão de imóvel, em razão da pendência de ação de cobrança de seguro. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Devem ser suspensos os atos de execução extrajudicial da dívida decorrente de financiamento habitacional, tendo em vista a pendência de ação de cobrança de seguro que visa à quitação do débito dos autores. (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; Recurso de Agravo de Instrumento n.1402803-68.2017.8.12.0000; Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; Órgão julgador: 4a Câmara Cível; Data do julgamento: 31/05/2017; Data de publicação: 05/06/2017)

Ademais, o autor, na mesma ação, pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro à instituição financeira recorrente e, considerando que, em caso de procedência da pretensão autoral, a dívida do agravado será quitada, mostra-se evidente a necessidade de dilação probatória, com maiores esclarecimentos dos fatos, antes de se autorizar qualquer ato de execução extrajudicial.

Diante desse panorama e das peculiaridades do caso, necessária a suspensão dos atos expropriatórios pela instituição financeira.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025